Tribunal: TJMT
Processo: 1051562-45.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051562-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYKON DOUGLAS SANTOS FERREIRA - CPF: 049.116.341-03 (RECORRENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MATERIAL PROPORCIONAL A CADA PASSAGEIRO. PROCESSO FRACIONADO POR CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada a falha na prestação dos serviços, pelo cancelamento unilateral de pacote, tendo o consumidor comprovado que apesar de ter havido pagamento via único cartão de crédito, conforme processo n° 1048268-82.2023.8.11.0001, ficou estipulado repasse pelos demais ao titular do cartão, e sendo deferido em processo âncora o reembolso proporcional a um consumidor, deve ser provido nestes autos o valor proporcional do respectivo consumidor ora recorrente, sob pena de violação ao direito a reparação do dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051562-45.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maykon Douglas Santos Ferreira

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda, Mm Turismo & Viagens S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar de suspensão do processo e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

b) Pela improcedência dos danos materiais;

- Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da requerida MM. Turismo e Viagens S/A, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.
”.

O reclamante, ora Recorrente comprova na exordial, que adquiriram pacote com a reclamada com ida e volta trecho de Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, saindo 26/10/2023 e retornando em 31/10/2022, contudo a reclamada realizou o cancelamento unilateral e ausência de reembolso.

O reclamante assevera que conforme ajustado entre os amigos, passaram em único cartão de titularidade de FABIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR, um dos contratantes, sendo repassado a este os valores conforme vencimentos.

Assevera que o valor total do pacote ficou em R$ 4.701,06 conforme comprova na exordial, pugnando pelo deferimento apenas da cota parte,

do titular da sentença do processo n° 1048268-82.2023.8.11.0001, a qual colaciona parte dispositiva “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR à reclamada à restituição do
valor referente à sua cota parte no pacote
, qual seja, R$1.175,26 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo;”

De modo que, pugna nestes autos pelo deferimento da restituição da sua cota parte, requerendo a reforma da sentença para condenar as requeridas, ora Recorridas a título de dano material, a restituição do valor referente à sua cota parte no pacote, qual seja, R$1.175,26 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

As Recorridas, devidamente intimadas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem, em observância ao processo n° 1048268-82.2023.8.11.0001, verifico que houve deferimento de ressarcimento apenas da cota parte do consumidor FABIO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR.

Estando o reclamante, ora recorrente, devidamente

registrado como um dos passageiros do pacote cancelado unilateralmente pelas reclamadas, possui este o direito de ver ressarcido a sua cota parte, conforme pedido (id. 197632656).

Aliado ao fato de que as recorridas apresentam apenas matérias jornalísticas para justificar o cancelamento do pacote, as quais não excluem sua responsabilidade.

Dessa forma, como o Recorrente comprova que houve tal ajusta entre os consumidores, e houve deferimento da cota parte no processo n° 1048268-82.2023.8.11.0001, em meu entender, cabe o deferimento do reembolso de sua cota parte nestes autos, sob pena de violação ao direito a reparação do dano sofrido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. à restituição do valor referente à sua cota parte no pacote, qual seja, R$1.175,26 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.

Mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024